Tribunal: TJBA
Processo: 8005120-10.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005120-10.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NARA SANTANA DA SILVA GALIZA e outros (8)

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR, ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO

APELADO: LEONILDES RODRIGUES FERREIRA

Advogado(s)
:
INGRID SANTOS DO VALE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Ação de Reconhecimento de União Estável.

Embargante alega omissão na análise das provas.

Requer apreciação dos argumentos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, aptos a justificar a acolhida dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos da parte Embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos legais suscitados pela parte, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de enfrentamento de argumento relevante configura omissão, nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC/2015.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir mérito ou reavaliar provas.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos legais suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, dispositivos constitucionais suscitados.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8005120-10.2020.8.05.0150
,

nos quais figuram como Embargantes
IVONEIDE SANTANA DA SILVA e outros
e como Embargados

LEONILDES RODRIGUES FERREIRA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator